Tribunal: TJBA
Processo: 8048396-82.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-22
Data de publicação: 2024-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8048396-82.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, LORENA CAMPOS MARTINS

APELADO: CELENE MARIA DE OLIVEIRA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
LORENA CAMPOS MARTINS, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

EMENTA

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS.
PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBESIDADE MÓRBIDA GRAU III. PLEITO PARA INTERNAÇÃO EM CLÍNICA DE OBESIDADE. NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
RECOMENDAÇÃO MÉDICA COM VISTAS A MINIMIZAR OS RISCOS DE MORTE PREMATURA DEVIDO ÀS DOENÇAS ASSOCIADAS AO EXCESSO DE PESO, COMO INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO E ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL (AVC). TRATAMENTO SEM FINALIDADE ESTÉTICA OU RECREATIVA, PRESCRITO POR MÉDICO QUE DETÉM QUALIFICAÇÃO TÉCNICA NECESSÁRIA.
COBERTURA OBRIGATÓRIA. SENTENÇA QUE DETERMINA OBRIGAÇÃO A SER CUMPRIDA EM CLÍNICA INDICADA – CLÍNICA DA OBESIDADE LTDA. POSSIBILIDADE ENTRETANTO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO EM CLÍNICA CREDENCIADA, PORÉM, EM REGIME DE INTERNAÇÃO E CONFORME AS PRESCRIÇÕES MÉDICAS.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CAUSA. PLEITO DO AUTOR PARA INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DO TRATAMENTO MÉDICO INDEVIDAMENTE NEGADO/PROVEITO ECONÔMICO. ART. 85, § 2º, DO CPC/2015
. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO DO RÉU/PLANO DE SAÚDE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
por unanimidade
de votos, em
CONHECER DOS RECURSOS
para
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
apresentado pelo réu
/BRADESCO SAÚDE
e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
oferecido pelo autor, na forma do quanto fundamentado no
voto
da excelentíssima Relatora,
adiante registrado e que a este se integra
.

Salvador, de de 2024

Desa. REGINA HELENA SANTOS e SILVA

RELATORA

I